Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740586-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA MARTA SOUZA KAMINSKI RECORRIDOS: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E, CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ARMÁRIO EM VAGA DE GARAGEM. INSTALAÇÃO AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO EM ÁREA PRIVATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL REGIMENTALMENTE AUTORIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM ÁREA COMUM NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MODIFICAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONSIDERAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regimento interno faz lei entre as partes e tem natureza cogente, sendo indispensável a observância das regras instituidoras de direitos e deveres ali estabelecidas para garantir a boa convivência entre todos no empreendimento condominial 1.1 Estando autorizada pelas regras que disciplinam a convivência interna dos condôminos a instalação de um armário em espaço privativo de vaga de garagem e não demonstrando a condômina estar em situação excepcional prevista no regimento interno como autorizadora da instalação de armário em área comum, legítima se mostra a determinação da Administração para desocupação do espaço comum. Irrelevante, no caso, a noticiada autorização verbal dada em época passada pelo síndico, uma vez que admitida pelo então administrador do condomínio a instalação de armários na garagem em condições não admitidas pelas normas regimentais. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O mencionado precedente firmou, ainda, entendimento no sentido de que apenas admissível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Fixado em valor ínfimo os honorários de sucumbência, mister reformar a sentença quanto a esse ponto para ser majorada a verba honorária, o que há de ser feito considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço, parâmetros estabelecidos no estatuto processual. 4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do patrono do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 9o, §2o, da Lei 4.591/64, sob o argumento de que as decisões tomadas no condomínio têm que ser cumpridas por todos os condôminos, e, a partir do momento que o condomínio autorizou, em assembleia geral a permanência de dois armários em “vagas de canto”, referido regramento é válido para todos os moradores que possuem as vagas de canto, não podendo o condomínio escolher quem será beneficiado com tal benesse, como vem ocorrendo nos autos do presente processo com a recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 9o, §2o, da Lei 4.591/64. Isso porque o órgão julgador, após análise das cláusulas da convenção condominial, assentou que: Note-se que a regra de exceção prevista no parágrafo único do citado artigo 6o do conjunto de regras que disciplinam a convivência interna dos condôminos prevê a instalação de um (01) armário em área comum quando não for possível ao condômino instalá-lo no espaço privativo de vaga de garagem a que tem direito. Essa a exceção prevista no regimento interno. Fora dela não poderia o síndico de administração anterior ter autorizado a instalação de armários em área comum da garagem. Assim, irrelevante a permissão dita verbalmente recebida pela ré, uma vez que fora dos limites permitidos pelo regimento interno do condomínio. Ademais, não demonstrou a condômina estar em situação excepcional prevista no regimento interno como autorizadora da instalação de armário em área comum, o que torna legítima a determinação da Administração para desocupação do espaço comum. Irrelevante, reafirmo, a noticiada autorização verbal dada em época passada pelo síndico, uma vez que admitida pelo então administrador do condomínio a instalação de armários na garagem em condições não admitidas pelas normas regimentais, as quais fazem lei entre as partes, têm natureza cogente e são indispensáveis para garantir a boa convivência nas dependências do condomínio. Pertinente a lição de Cristiano de Farias e Nelson Rosenvald, in verbis: .. Nessa linha de intelecção, insta salientar que o art. 1.335, II, do Código Civil autoriza a utilização das partes comuns do condomínio, “contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores”. Fixadas tais premissas, é de se concluir que o uso da área comum, de forma exclusiva e em desacordo com as normas regimentais, afronta a disciplina posta no Código Civil (ID 61735061). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023